Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES PARA O LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: desconstituição de auto de infração D-123439-AEU, que aplicou multa de R$3.510,03 ao autor, em razão de exercício de atividade de serralheria sem autorização do Poder Público. Recurso do autor contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Inexistência. O julgamento antecipado da lide, no rito da Lei n. 9.099/1995, não caracteriza cerceamento de defesa quando não haja prova útil a ser produzida. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). A dispensa da prova testemunhal foi fundamentada na decisão de id 43697907, por meio da qual o juiz de origem entendeu ser a prova documental suficiente para o deslinde da causa. Assiste razão ao juízo de origem. Há, no processo, inúmeros documentos capazes de formar a convicção do magistrado acerca da causa em julgamento, como imagens do local da interdição, cópias dos autos de infração e boletim de ocorrência da situação vivenciada pelos agentes fiscalizadores, de modo que se mostram suficientes para a formação do convencimento do magistrado, dispensada a prova testemunhal. Preliminar que se afasta.

4 – Auto de infração. Atividade de serralheria sem autorização do Poder Público. Na forma do art. 1o da Lei 5.547/2015, a localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. O art. 2o do mesmo diploma legal estabelece ainda que as referidas autorizações são exigidas de qualquer empresa, independentemente de porte, natureza jurídica ou tipo de atividade (econômica ou auxiliar) nelas exercidas. O autor foi autuado, por meio do auto de infração D123439-AEU, em razão de estar exercendo atividade de serralheria sem autorização do Poder Público, de modo que lhe foi aplicada multa no valor de R$3.510,03 (id 43697897, página 7). As informações constantes no referido auto de infração estão corroboradas pelas imagens de id. 43697897 (páginas 13 a 15), que demonstram o exercício da atividade de serralheria no local. Inclusive, é possível perceber que consta, ostensivamente, da faixada do local, o escrito: “Serralheria do Goiano” (id 43697897, página 15). As alegações de que a atividade ocorria em residência diversa da do autor e de que, ao tempo da ação fiscalizadora, ele estaria afastado de suas atividades laborais, não merecem prosperar. O auto de infração D123439-AEU traz como local da infração o mesmo endereço que consta das contas de luz apresentadas pelo autor junto com a sua petição inicial (id 43697888, página 2). O autor também consta como o responsável pelo local, no boletim de ocorrência registrado em razão das agressões sofridas pelos agentes fiscalizadores (id 43697897, página 09 – 11). Quanto ao atestado médico de id 43697894 (página 10), além de ser um documento genérico, em nada prova que o autor tenha, de fato, se afastado de suas atividades, até mesmo porque, do que se extrai do processo, ele seria o próprio dono da serralheria e lá também trabalharia. É cediço que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, de modo que sua mitigação só pode ocorrer diante de produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorre no caso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F